Tribunal: STF
Processo: ARE 1430961
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Representação processual. Irregularidade. Vício não sanado. Não conhecimento do recurso. Artigo 76, parágrafo 2º, do CPC. Não provimento do agravo regimental.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior, em razão da falta de regularização da representação processual da parte agravante.



2. A parte agravante alega ter o direito de saneamento do vício nos termos do art. 76, caput e § 1º, I, do CPC.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a parte pode regularizar sua representação processual mesmo após escoado o prazo judicialmente concedido.



III. Razões de decidir



5. A parte agravante teve mais de uma oportunidade para regularizar sua representação processual, após a indicação do vício, a suspensão do processo e a concessão de prazos razoáveis para saná-lo, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil.



6. Escoado o prazo sem a regularização da representação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe em consonância com o artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil, não sendo viável a suspensão do feito indefinidamente.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental desprovido.